Tribunal: STF
Processo: RE 1070319
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESENÇA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 279/STF. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES.



    1. O Tribunal a quo não verificou qualquer prejuízo para a defesa, apesar da participação irregular de membro do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia em processo administrativo disciplinar que resultou na cassação da aposentadoria do ora recorrente.



    2. Aplicável a jurisprudência desta Corte acerca do princípio pas de nullité sans grief, com relação às nulidades alegadas em processo administrativo disciplinar. É necessária a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício para que seja declarada eventual nulidade. Precedentes.



    3. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem quanto à ausência de prejuízos ao recorrente no decorrer do processo administrativo disciplinar, seria necessário analisar os fatos e provas presentes nos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, visto que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.